Tribunal: TJDFT
Processo: 0719496-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719496-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: TORREAO BRAZ ADVOGADOS AGRAVADO: CONSORCIO INFRACON COMPLETA CONATA RFONSECA - ALTAMIRA D E S P A C H O Manifeste-se o embargado CONSORCIO INFRACON COMPLETA CONATA RFONSECA - ALTAMIRA acerca da petição de ID 42961913, bem como do documento de ID 42961914, acostados pelo embargante TORREAO BRAZ ADVOGADOS. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora